Tribunal: STF
Processo: HC 172310
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Tribunal do Júri da Comarca de Bela Vista do Paraíso/PR, em 27 de março de 2019, no processo nº 0002801-44.2016.8.16.0053, condenou os pacientes Júnior César da Costa Choptian e William Ricardo Chaves da Costa, e outro corréu, ante a prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e III (homicídio qualificado por motivo torpe e meio insidioso ou cruel), e 211, cabeça (ocultação de cadáver), do Código Penal. O Juízo estabeleceu as penas, no tocante a Júnior, em 13 anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 10 dias-multa e, quanto a William, em 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 dias-multa. 
    A defesa interpôs apelação, encaminhada ao Tribunal de Justiça. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 513.281/PR. O Relator inadmitiu a impetração. 
    Os impetrantes sustentam ocorrido constrangimento ilegal, considerado o não acolhimento de pedido referente à realização de diligência essencial à formalização das razões da apelação. Frisam haver o delegado de polícia responsável pelo inquérito, na condição de testemunha perante o plenário do Tribunal do Júri, reportado-se à existência de interceptação telefônica efetuada no curso das investigações, a fim de evidenciar que os acusados teriam empreendido fuga e, portanto, participado do crime. Aduzem ausente, no processo, documentos ou relatórios relacionados à diligência. Afirmam indeferido, pelo Relator da apelação, pedido de conversão do julgamento em diligência visando a juntada dos autos alusivos à medida de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico de nº 0002738-19.2016.8.16.0053. Citam despacho do Juízo, proferido em 25 de abril de 2018, requisitando à autoridade policial a apresentação do resultado da quebra, dizendo-o não atendido. Sustentam desrespeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão da tramitação do processo-crime, até a análise final desta impetração. No mérito, buscam seja determinado ao Tribunal de Justiça a juntada, ao processo-crime, dos autos nº 0002738-19.2016.8.16.0053, revelador de medida de quebra de sigilo de dados telefônicos.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em 19 de setembro de 2019, desproveu apelação formalizada pela defesa dos pacientes, e proveu parcialmente aquela referente a corréu, para redimensionar a pena. Afastou preliminar alusiva à ausência de acesso, pela defesa, aos autos reveladores da interceptação telefônica. Assentou preclusa a matéria, uma vez não verificada insurgência, quando da menção à existência das escutas por testemunha – delegado de polícia –, em depoimento durante a realização do julgamento perante o Tribunal do Júri. Aduziu não comprometida a regularidade do processo-crime, no que a fuga dos pacientes, citada pela testemunha em plenário e constatada, segundo ressaltado, mediante escutas, teria sido confirmada por familiares dos acusados. 
    A fase é de exame da medida de urgência.
    2. A suspensão de processo-crime em curso situa-se no âmbito da excepcionalidade. Mostra-se indispensável a caracterização de ilegalidade manifesta. 
    A ausência de disponibilização, mediante juntada ao processo, de conteúdo de interceptações telefônicas realizadas no curso das investigações, as quais culminaram na condenação dos pacientes pelo Tribunal do Júri, é suficiente a configurar constrangimento ilegal, porquanto inviabilizado à defesa o amplo acesso aos elementos produzidos. A conclusão do Tribunal de Justiça, ao rejeitar tal preliminar no julgamento da apelação, assentando preclusa a matéria, uma vez não verificada insurgência durante o julgamento perante o Tribunal do Júri, não afasta a ilegalidade. Observem que a pretensão veiculada neste habeas não visa a desconstituição do veredicto do Júri, mas a obtenção, pela defesa, do material gerado mediante as escutas, a fim de viabilizar, presente o contraditório, manifestação relacionada às razões da apelação formalizada. Também a óptica segundo a qual não comprometida a regularidade do processo-crime, no que a fuga dos pacientes, citada pela testemunha em plenário e constatada, segundo ressaltado, por meio das interceptações, teria sido confirmada por familiares dos acusados, não suplanta a irregularidade. Surge relevante o articulado pelo impetrante. 
    3. Defiro a liminar, para suspender, até a decisão final deste habeas corpus, o processo-crime processo nº 0002801-44.2016.8.16.0053, da Vara Única da Comarca de Bela Vista do Paraíso/PR. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator